Tribunal: TJMT
Processo: 1041028-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041028-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MAURO DELFINO CESAR - CPF: 039.196.411-91 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO OMISSÃO DA REGRA DO §11o, DO ART. 85 DO CPC – OCORRÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPLEMENTADA – EMBARGOS PROVIDOS.

Tendo sido negado provimento ao recurso de apelação, deve sobre o caso incidir a regra do §11o, do art. 85, do CPC, para o fim de determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041028-92.2018.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por
MAURO DELFINO CESAR
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1041028-92.2018.8.11.0041, em face de
CX CONSTRUÇÕES LTDA,
mantendo o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A Embargada apresentou contrarrazões constante do Id-185548656, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023